Tribunal: TJMT
Processo: 0016482-10.2018.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016482-10.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 31.546.450/0001-08 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (APELANTE), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (APELANTE), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em sede de apelação cível, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. O agravante sustenta que a decisão recorrida não fundamentou objetivamente a negativa do benefício e desconsiderou documentos que comprovariam sua incapacidade financeira.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida indeferiu corretamente o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do agravante; (ii) analisar se a exigência do recolhimento do preparo em prazo exíguo configura afronta ao direito constitucional de acesso à justiça.

III. Razões de decidir

O benefício da justiça gratuita não é absoluto, sendo necessária a comprovação da insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, conforme dispõe o art. 5º, LXXIV, da CF e o art. 99, § 2º, do CPC.

A mera declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada caso existam nos autos elementos que evidenciem a capacidade econômica do requerente.

No caso concreto, o agravante possui rendimento líquido mensal de R$ 9.498,54, o que afasta a presunção de necessidade. Além disso, os documentos juntados não demonstram situação de miserabilidade, nem despesas extraordinárias que comprometam sua capacidade de arcar com as custas do processo.

O prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo foi concedido após o indeferimento do pedido de gratuidade e não configura afronta ao devido processo legal, uma vez que o agravante já havia recebido prazo anterior de cinco dias para o pagamento.

A exigência do preparo recursal antes da análise colegiada do agravo interno não viola o direito de acesso à justiça, pois a concessão da justiça gratuita exige efetiva comprovação da insuficiência financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando há elementos nos autos que afastam a presunção de hipossuficiência econômica do requerente. A imposição de prazo para recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade não viola o direito de acesso à justiça quando já houve prazo anterior para o pagamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 387.107/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.10.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por João Simão de Arruda
,
visando reformar a decisão deste Relator que indeferiu os benefícios da justiça gratuita requerido preliminarmente no recurso de apelação cível n. 0016482-10.2018.8.11.00020 apresentado pelo recorrente, ante a não comprovação da hipossuficiência financeira, determinando o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Inconformado, o agravante sustenta que a r. decisão é genérica e não fundamentou objetivamente a negativa da gratuidade da justiça, bem como desconsiderou os documentos juntados aos autos que demonstram suas despesas mensais, as quais somam R$ 7.355,87 (sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), sem contar registros de restrição no SPC e SERASA. Defende que o montante remanescente após os descontos salariais é insuficiente para suportar os custos processuais, especialmente considerando que sua esposa enfrenta tratamento contra câncer e depende da ajuda da família para custear despesas médicas. Aponta que a jurisprudência dominante reconhece que o benefício da assistência judiciária gratuita não se destina apenas a pessoas em situação de extrema miserabilidade, mas também àquelas que não possuem condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento. Argumenta que a imposição do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, fere o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, inc. XXXV, da CF) e desconsidera a possibilidade de parcelamento das custas, prevista no artigo 99, §6º, do CPC. Alega que a exigência de recolhimento do preparo recursal antes da análise colegiada do agravo interno configura violação ao devido processo legal, conforme entendimento do STJ. Requer a reforma da r. decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que João Simão de Arruda interpôs recurso de apelação em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que pedido de restauração de autos requerido pela BB Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar restaurado os autos de ação de execução por título extrajudicial n. 2289-20.2000.811.0002.

Inicialmente e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, foi constatado que o apelante não comprovou o pagamento do preparo recursal no ato da interposição do apelo (id. 234815670), sendo determinado o pagamento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 243132174).

Diante disso, o recorrente apresentou manifestação pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com o preparo recursal, sob a alegação de hipossuficiência financeira (id. 268192751).

Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para concessão do benefício, este Relator indeferiu o pedido, determinando o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 48 (quarenta e oito) foras, sob pena de deserção (id. 268812275).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, sustenta que a r. decisão é genérica e não fundamentou objetivamente a negativa da gratuidade da justiça, bem como desconsiderou os documentos juntados aos autos que demonstram suas despesas mensais, as quais somam R$ 7.355,87 (sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), sem contar registros de restrição no SPC e SERASA.

Defende que o montante remanescente após os descontos salariais é insuficiente para suportar os custos processuais, especialmente considerando que sua esposa enfrenta tratamento contra câncer e depende da ajuda da família para custear despesas médicas.

Aponta que a jurisprudência dominante reconhece que o benefício da assistência judiciária gratuita não se destina apenas a pessoas em situação de extrema miserabilidade, mas também àquelas que não possuem condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Argumenta que a imposição do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, fere o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, inc. XXXV, da CF) e desconsidera a possibilidade de parcelamento das custas, prevista no artigo 99, §6º, do CPC.

Alega que a exigência de recolhimento do preparo recursal antes da análise colegiada do agravo interno configura violação ao devido processo legal, conforme entendimento do STJ. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

De pronto, destaco que a r. decisão não é genérica e fundamentou objetivamente a negativa da gratuidade da justiça, mormente em razão de, no primeiro momento, o recorrente ter sequer pleiteado os benefícios da justiça gratuita, só o fazendo após a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, ante a ausência de comprovação no ato da interposição do recurso e muito menos a alegação de ser beneficiário da justiça gratuita (id. 264916810).

Dito isso, a
Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando deste entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, leciona:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 - negritei).

No mesmo sentido o autor Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – negritei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Já tive a oportunidade de assim votar, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

[...]

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita
.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.”
(AgRg no Ag 881.512⁄RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2008, DJe 18⁄12⁄2008).

3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 387.107/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.10.2013 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

In casu
, observa-se que o recorrente não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que corroborassem com a alegada
condição de miserabilidade.

Não obstante, os documentos de id. 268192796 a id. 268193776, bem como os de id. 269836763 a id. 269836766, não demonstram sua real situação financeira.

Assim, não há como querer fazer crer que uma pessoa que não possui condições de arcar com as custas processuais, tenha rendimento líquido mensal de R$ 9.498,54 (nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), na função de Policial Rodoviário Federal, conforme documento de id. 268193754, de modo que por mais necessitado que o recorrente possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal, possuindo plenas condições, de arcar com o preparo, precipuamente ante o fato de não ter apresentado provas de despesas extraordinárias.

Ademais, necessário se faz reafirmar que conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme verificado na espécie, na forma do art. 99, §2, do mesmo
codex
, sendo desnecessária a realização de qualquer diligência nesse sentido.

Quanto ao prazo para o recolhimento do preparo recursal, cabe ressaltar que foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias, conforme decisão de id. 266879765, de modo que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, somente foi estabelecido após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, que foi feito bem após o aludido prazo concedido inicialmente.

Na verdade, resta evidente, com o devido respeito, que o pedido de justiça gratuita foi feito como uma forma de amenizar a desídida da própria parte que, ao interpor o recurso de apelação, não recolheu o preparo recursal e nem pugnou pelo deferimento da justiça gratuita.

Contudo, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Por fim, inexiste qualquer afronta a entendimento do c. STJ acerca da matéria, uma vez que, até o momento, ainda não foi reconhecida eventual deserção do recurso.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025